Tribunal: TJSP
Processo: 2197903-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - Liminar indeferida - Irresignação do autor – Insubsistência – Ausentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, necessários à concessão da medida pleiteada – Em sede de cognição não exauriente ínsita a este agravo de instrumento, não foi possível verificar a turbação praticada, tratando-se de questão controvertida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - Liminar indeferida - Irresignação do autor – Insubsistência – Ausentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, necessários à concessão da medida pleiteada – Em sede de cognição não exauriente ínsita a este agravo de instrumento, não foi possível verificar a turbação praticada, tratando-se de questão controvertida, que exige a instauração do contraditório – Reforma da decisão do douto juízo a quo que imprescinde de manifesta ilegalidade, não verificada no caso em testilha – Decisão mantida – Recurso desprovido.